Tribunal: TJDFT
Processo: 0739453-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0739453-52.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante petição de id. 70703250 e informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id. 232263910 – 0727793-29.2022.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 23/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator